Tribunal: TJDFT
Processo: 0701055-09.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0701055-09.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NILTON ALVES DO NASCIMENTO APELADO: ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS D E S P A C H O Intime-se o apelado para que, querendo, no prazo de 10 dias, manifeste-se sobre a petição e documentos de ID 13776235. Brasília, D.F., 28 de janeiro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator